Tribunal: TJDFT
Processo: 0712785-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0712785-64.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELKA MARA DE OLIVEIRA CANDIDO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Para a apreciação do pedido constante da petição de Id. 44050637 - Pág. 1/2, INTIME-SE a recorrente para juntar aos autos o comprovante de manutenção de inscrição do seu nome no Serasa Experian. Brasília/DF, 5 de março de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora